Tribunal: STF
Processo: ARE 1415301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORVÍTIMA DE ESTELIONATO QUANTO À AQUISIÇÃO DEIMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA INCONTROVERSA. A)TABELIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DOART. 22 DA LEI N. 8.935/94 VIGENTE AO TEMPO DOSFATOS. NATUREZA OBJETIVA. PRESSUPOSTOSAUSENTES. PROCURAÇÃO CONFECCIONADA A PARTIRDE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO. RESSALVAEXPRESSA QUANTO A NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITOREAL OBJETO DA OUTORGA. DEVER REPARATÓRIOAFASTADO. B) QUANTIFICAÇÃODO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DODANO. C)HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA SISTEMÁTICADO CPC/2015. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO 1° RÉU. DESCABIMENTO EM RELAÇÃO AO 2° RÉU. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EMPARTE. 



    1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, aosrecursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), como éo caso dos autos, devem ser exigidos os requisitos deadmissibilidade recursal na forma do novo CPC. Nessasituação, por inteligência do Enunciado Administrativo n. 7 doSTJ, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciaisrecursais, com base no art. 85, § 11, do CPC/15.



    2. A controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não deresponsabilidade civil objetiva e solidária do 1° réu, naqualidade de tabelião, haja vista o fato de o autor ter sido vítimade estelionato consumado pelo 2° réu no que toca ànegociação de imóvel localizado em Valparaíso/GO, por meiode procuração confeccionada no 2° Ofício de Notas e Protestode Brasília/DF a partir de um documento de identidade falso, igualmente autenticado pelo mesmo Cartório, em que aqueletrabalha; bem como se há ou não razoabilidade naquantificação dos danos morais.



    2.1. Não há discussão quanto à responsabilidade civil do 2° réuno caso, ao fingir ser o procurador do imóvel em questão. Tal situação, inclusive, foi objeto de reconhecimento na esferacriminal (Autos n. 013.01.1.163340-2), mediante sentençapenal condenatória transitada em julgado pelo crime deestelionato (CP, art. 171, § 2°, I), com a condenação do 2° réuao pagamento de indenização no valor de R$ 154.369,67, nãomais podendo ser discutida no âmbito cível, a teor do dispostono art. 935 do CC.



    2.2. É incontroversa, também, a configuração de danosmateriais (R$ 12.394,99 - IPTU e comissão de corretagem) edos danos morais.



    3. Atualmente, a responsabilidade civil do tabelião por atosdecorrentes da atividade notarial que ensejar prejuízos aterceiros é subjetiva, fazendo-se necessária a demonstração daculpa ou do dolo, conforme art. 22 da Lei n. 8.935/94 (Lei dosCartórios), reforçado pelos arts. 28 e 157 da Lei n. 6.015/73 (dispõe sobre os registros públicos) e 38 da Lei n. 9.492/97(define competência, regulamenta os serviços concernentes aoprotesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outrasprovidências).



    3.1. Todavia, a redação do art. 22 da Lei n. 8.935/94 (Lei dosCartórios) foi conferida pela Lei n. 13.286, de 10/5/2016, sendoaplicável tão somente aos casos posteriores à sua vigência.



    3.2. Ao tempo da situação alegada, embora o art. 22 da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios) não deixasse clara a naturezaobjetiva da responsabilidade civil do tabelião por atosdecorrentes da atividade notarial que ensejassem prejuízos aterceiros, os Tribunais pátrios possuíam entendimento nessesentido. A análise da culpa ou do dolo, para fins deresponsabilização subjetiva, segundo a redação antiga doartigo, ocorreria apenas na ação de regresso do tabelião contraseus prepostos. Precedentes.



    3.3. No particular, considerando que a procuração impugnadafoi elaborada sob a égide da norma anterior, a responsabilidadedo 1° réu deve ser aferida sob os parâmetros da modalidadeobjetiva.



    4. O notário não pode ser responsabilizado por ato de vontadedas partes, por não ter a função de verificar se as declaraçõesdestas são verídicas ou não, devendo tão somente observar aregularidade das formas exteriores do ato (Acórdão n. 860680, 20120410074473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Datade Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 23/04/2015. Pág.: 592).



    5. Na espécie, o autor alegou que o 1° réu não tomou ascautelas necessárias à elaboração do documento, eis que nãoteria observado a diferença entre os nomes constantes daprocuração outorgada e do Registro do Imóvel. Da análise de tal instrumento, contudo, observa-se que há ressalva expressa, advertindo eventual adquirente de que "o direito real ou pessoal inerente ao objeto da outorga não restou formalmentecomprovado neste ato" e que a referida procuração somenteteria validade com a apresentação dos documentos que comprovassem a propriedade do imóvel objeto da outorga emnome do outorgante. 



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°; 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente